Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-57.2018.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos registros processuais, a douta patrona do apelante, Dra. Eliane Alves de Castro Cruz, registrara ciência da sentença em 30/10/2019[1]. Ante essa inferência afigura-se recomendável que o apelante se pronuncie, diante do noticiado, sobre a situação apresentada de modo a propiciar o exercício do juízo de admissibilidade recursal no que diz respeito à tempestividade do recurso, conforme recomenda o princípio do contraditório que pauta o devido processo legal substantivo. Assinalo-lhe, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para esse desiderato. Acudida a diligência, retornem os autos conclusos para a apreciação do apelo, com ou sem manifestação do apelante. I. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Expedientes ProCom 0703219-57.2018.8.07.0008